Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-88.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Denunciação caluniosa. Dolo. Provas.
1 - Há crime de denunciação caluniosa na conduta daquele que, sabendo da inocência da vítima, imputa-lhe, falsamente, fatos definidos como crime, dando causa a investigação policial.
2 - Evidenciado o dolo da ré - imputar ao ex-empregador crime de assédio sexual por vingança em razão de não ser readmitida no estágio, sabendo-o inocente –, deve ser mantida a condenação por denunciação caluniosa.
3 – Apelação não provida.